Tribunal: TJES
Processo: 5009232-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-27

Ementa:
Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PARCELAMENTO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha, lastreada em três autos de infração por suposta falta de limpeza e manutenção de imóvel, no valor total de R$ 31.366,11 , com pedido recursal de reconhecimento da nulidade dos autos de infração e extinção da execução .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por se amparar em sentença proferida em ação anulatória ainda pendente de julgamento definitivo ; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade pode veicular nulidade de autos de infração por ausência de notificação válida, quando a mesma controvérsia já integrou ação anulatória e quando houve parcelamento da dívida .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula nº 393 do STJ e Tema 104 do STJ .
4. A alegação de nulidade dos autos de infração por ausência de notificação válida coincide integralmente com questão já suscitada e apreciada em ação anulatória ajuizada pela agravante, o que impede reexame na execução fiscal .
5. A reiteração dos mesmos fundamentos defensivos na exceção de pré-executividade, mesmo com apelação pendente na ação anulatória, configura rediscussão indevida de matéria já submetida ao crivo jurisdicional, incidindo preclusão consumativa .
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido .

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade admite matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula nº 393 do STJ e Tema 104 do STJ.
2. A exceção de pré-executividade não autoriza rediscussão, na execução fiscal, de nulidade já apreciada em ação anulatória, diante da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: § 1º do art. 1º da Lei nº 11.941/2009 .

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393 ; STJ, Tema 104 ; TJSP, AI 2120549-05.2023.8.26.0000, Rel. Des. Gil Coelho, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2023, DJESP 23.08.2023 .

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009232-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA DA PENHA CORTELETTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PARCELAMENTO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha, lastreada em três autos de infração por suposta falta de limpeza e manutenção de imóvel, no valor total de R$ 31.366,11 , com pedido recursal de reconhecimento da nulidade dos autos de infração e extinção da execução .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por se amparar em sentença proferida em ação anulatória ainda pendente de julgamento definitivo ; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade pode veicular nulidade de autos de infração por ausência de notificação válida, quando a mesma controvérsia já integrou ação anulatória e quando houve parcelamento da dívida .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula nº 393 do STJ e Tema 104 do STJ .
4. A alegação de nulidade dos autos de infração por ausência de notificação válida coincide integralmente com questão já suscitada e apreciada em ação anulatória ajuizada pela agravante, o que impede reexame na execução fiscal .
5. A reiteração dos mesmos fundamentos defensivos na exceção de pré-executividade, mesmo com apelação pendente na ação anulatória, configura rediscussão indevida de matéria já submetida ao crivo jurisdicional, incidindo preclusão consumativa .
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido .

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade admite matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula nº 393 do STJ e Tema 104 do STJ.
2. A exceção de pré-executividade não autoriza rediscussão, na execução fiscal, de nulidade já apreciada em ação anulatória, diante da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: § 1º do art. 1º da Lei nº 11.941/2009 .

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393 ; STJ, Tema 104 ; TJSP, AI 2120549-05.2023.8.26.0000, Rel. Des. Gil Coelho, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2023, DJESP 23.08.2023 .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009232-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: Sandra da Penha Corteletti

AGRAVADO
: Município de Vila Velha

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SANDRA DA PENHA CORTELETTI
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da recorrente, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada é nula por se fundamentar em sentença proferida em ação anulatória ainda pendente de julgamento definitivo, haja vista a interposição tempestiva de apelação. Sustenta, ainda, que os autos de infração que originaram a CDA executada são nulos por ausência de notificação válida, tendo o Município procedido diretamente ao protesto e à execução fiscal, sem respeitar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Argumenta que os seus dados cadastrais sempre estiveram atualizados junto à municipalidade, sendo incoerente a alegação de ausência de endereço válido para justificar a notificação por edital. Ressalta que a própria Procuradoria Municipal reconheceu, em parecer padrão, o vício procedimental decorrente da ausência de notificação pessoal ou postal, tendo, inclusive, requerido a desistência de execução fiscal de autos de infração similares. Por fim, destaca a existência de tratamento contraditório por parte do Município em demandas conexas e assevera ter suportado danos materiais e morais em decorrência da indevida negativação de seu nome e da cobrança de valores não regularmente constituídos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade dos autos de infração e a consequente extinção da execução fiscal.

Cuida-se na origem de execução fiscal promovida pelo Município de Vila Velha contra a Agravante, em razão de três autos de infração lavrados por suposta falta de limpeza e manutenção de imóvel, com valores unitários de R$10.455,37 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), totalizando R$ 31.366,11 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais e onze centavos). A Agravante alega que ao tomar ciência da existência dos débitos apenas em momento posterior à sua inscrição em protesto, apresentou exceção de pré-executividade apontando ausência de notificação preliminar nos processos administrativos que ensejaram as autuações.

De início, convém registrar que o instituto da
exceção de pré-executividade
, pode ser invocado nos casos em que a matéria possa ser constatada de plano, isto é, que não comportam dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Nesses termos, o teor do enunciado da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento segundo o qual: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”
.

O exame dos documentos acostados aos autos evidencia que a matéria ventilada na exceção de pré-executividade — a saber, a nulidade dos autos de infração por suposta ausência de notificação válida da executada, ora agravante — coincide integralmente com a questão já suscitada e apreciada na ação anulatória anteriormente ajuizada pela própria agravante.

A jurisprudência pátria é firme ao vedar o reexame de matéria que já foi objeto de apreciação judicial em ação própria. Confira-se:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Decisão mantida. Rediscussão de matérias já submetidas à apreciação judicial. Impossibilidade. Negado provimento ao agravo, na parte conhecida. (TJSP; AI 2120549-05.2023.8.26.0000; Ac. 17041137; Bauru; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gil Coelho; Julg. 13/08/2023; DJESP 23/08/2023; Pág. 2361)

Assim, ainda que pendente de julgamento o recurso de apelação interposto na ação anulatória, a reiteração dos mesmos fundamentos defensivos por meio de exceção de pré-executividade, no bojo da execução fiscal,
configura indevida rediscussão de matéria já submetida ao crivo jurisdicional
, não encontrando respaldo no ordenamento jurídico, porquanto incide, de forma direta,
o óbice da preclusão consumativa
, que obsta a deliberação de questões anteriormente deduzidas e já apreciadas.

Ademais, cumpre salientar que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal foram objeto de parcelamento por iniciativa da própria recorrente, circunstância que, conforme pacificado entendimento jurisprudencial,
acarreta a confissão irretratável da dívida e importa em renúncia ao direito de discutir seu mérito, seja na via judicial ou administrativa
, nos termos do que dispõe o art. 1º, §1º, da Lei nº 11.941/2009 e legislação correlata aplicável aos programas de regularização fiscal.

Ante o exposto,
impõe-se a negativa de provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.